Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-57.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0700838-57.2024.8.07.0011 AGRAVANTE: SORAYA CHERUBINO SILVEIRA AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL RECANTO DO VALE DECISÃO I - Trata-se de agravo interno interposto por SORAYA CHERUBINO SILVEIRA, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno de ID 72694058, por afronta à legislação de regência. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O agravo não merece ser conhecido, porquanto manifestamente inadmissível. Inicialmente, cumpre esclarecer que esta Presidência não admitiu o recurso especial manejado pela agravante (ID 71765408), situação que ensejou a interposição do agravo de ID 72694058, com a consequente determinação de remessa à Corte Superior (ID 73824948). O Superior Tribunal de Justiça, na decisão de ID 77350939, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o agravo de ID 72694058 fosse processado como agravo interno. Em atendimento à determinação do Tribunal Superior, a insurgência, após analisada, não foi conhecida, porquanto não é admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando se trata de erro grosseiro na interposição do apelo, por absoluta ausência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível. Novamente, insistindo na via equivocada, a recorrente avia agravo interno, em face da decisão monocrática desta Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, pelas razões acima expostas. Como se nota, o recurso manejado pela parte não encontra amparo na legislação, condição necessária para seu prosseguimento. Advirto a parte agravante de que a interposição de novos recursos com intuito expressamente protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. Certifique-se o imediato trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem, considerando que, com a interposição de recurso manifestamente incabível, não houve interrupção do prazo para interposição de novos recursos (PET no AREsp n. 2.690.617/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJEN de 10/4/2025). III - Ante o exposto, não conheço do agravo interno de ID 78212603. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018